Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709316-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, IRENE IRIS RODRIGUES FERNANDES, IRENE LIMA DE OLIVEIRA, IRENE MARIA BRANDAO, IRENE NOGUEIRA, IRENE NUNES DA SILVA, IRENE PEREIRA DA SILVA, IRENE RAMOS SANTIAGO, IRENILDE CARDOSO PEREIRA NUNES, IRENE ROSA, IRENE RODRIGUES DA SILVA GONTIJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos (ID 43012060) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator